Tribunal: TJMT
Processo: 1013377-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013377-43.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : FRANCISCO GONCALVES JUNIOR
Agravada : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Número do Protocolo: 1013377-43.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO GONCALVES JUNIOR, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ” (Proc. no 1018179-58.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante, contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a agravada suspenda a cobrança das faturas discutidas nos autos, e se abstenha de suspender o fornecimento do serviço na residência do autor, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado, entretanto, determinou que o autor realize o depósito judicial sobre o mês discutido, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Os benefícios da AJG foram concedidos ao autor (cf. id. Num. 47500464).
O agravante alega que não possui condições de realizar o deposito judicial determinado na sentença, pois o valor da média com base nas ultimas três faturas seria R$1.331,77, o que totalizaria, nas 7 faturas discutidas, aproximadamente R$ R$7.990,62.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja dispensado do depósito judicial referente à média de consumo das ultimas 3 faturas anteriores ao período discutido (cf. ID. 47500468).
É o relato do necessário.
D E C I D O
A decisão combatida deferiu o pedido do autor, mas ressaltou que, “para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial sobre o mês discutido, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias”.
Pois bem, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No presente recurso, o autor alega que não possui condições de arcar com o valor determinado pela decisão agravada, mas não nega o consumo de energia elétrica naqueles meses, ou seja, simplesmente afirma que não pode pagar pelo que consumiu, o que certamente não é suficiente para exonerar o agravante de tal obrigação, afinal, os serviços foram devidamente prestados pela Energisa, e por isso, a contraprestação é devida.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, respondam no prazo de 15 dias. Comunique-se ao MM. Juiz da causa para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator